Tribunal: CARF
Processo: 18471.000695/2006-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18471.000695/2006-42
ACÓRDÃO
1302-007.177 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CORNING COMUNICAÇÕES ÓPTICAS S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DESPESAS FINANCEIRAS. VALORES ESCRITURADOS E NÃO COMPROVADOS.
COMPROVAÇÃO PARCIAL POSTERIOR. DEDUTIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE
NOVA COMPROVAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO. DESNECESSIDADE.
As despesas financeiras escrituradas mas não comprovadas ao tempo de
procedimento fiscal realizado junto a sujeito passivo deverão ter sua
dedutibilidade reconhecida, caso venham a ser, posteriormente,
comprovadas, por meio de documentação hábil e idônea. É descabida a
exigência de que a escrituração contábil de tais despesas seja, novamente,
comprovada no âmbito do contencioso administrativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para cancelar o lançamento de ofício referente às despesas
financeiras, nos montantes de R$ 264.207,99, R$ 260.829,62, R$ 105.688,84 e R$ 105.056,33, em
relação, respectivamente, aos 1o a 4o trimestres do ano-calendário de 2002, com o consequente
recálculo dos saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo da CSLL disponíveis em relação aos 1o e
2o trimestres, para aproveitamento nos 3o e 4o trimestres, vencido o Conselheiro Marcelo Oliveira
(relator), que votou por negar provimento ao Recurso Voluntário. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo.

(assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Redator Designado

Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.177 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000695/2006-42
2
(assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de análise de Recurso Voluntário, fls. 0323/03391, interposto contra
decisão de primeira instância, fls. 0283/0289, proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, que julgou impugnação procedente em parte, recorrendo, de ofício ao CARF, nos
seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO.
A falta de comprovação adequada de obrigação consignada no Passivo caracteriza
omissão de receitas. Os valores comprovados devem ser excluídos do
lançamento.
GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS.
A dedutibilidade dos dispêndios realizados a título de despesas requer a prova
documental hábil e idônea das respectivas operações e da necessidade às
atividades da empresa.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2002
PIS. CSLL. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao lançamento
matriz, em razão da relação de causa e de efeito que os vincula.
Lançamento Procedente em Parte
Em sessão desta data, da qual participaram, também, os julgadores Marcus
Vinicius Melo Moraes e Maria Esteves de Amorim Lascasas (ausente,
justificadamente, a julgadora Rosanda Pereira da Silva Passos — Presidente),
ACORDAM os membros da 3a Turma de Julgamento da DRJ/RJ01, por

1 Numeração do arquivo pdf.
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.177 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000695/2006-42
3
unanimidade de votos, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE o lançamento, nos
termos do Relatório e do Voto que passam a integrar o presente julgado.
Deste ato recorro de ofício ao Primeiro Conselho de Contribuintes.
Para esclarecimento do litígio faz-se necessário detalhar o trâmite processual até
este momento.
A impugnação citada visava contestar créditos tributários constantes em autos de
infração, com exigência de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), fls. 0123; Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), fls. 0142; Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social (COFINS), fls. 0137; Contribuição para o PIS (PIS), fls. 0132, relativos a fatos geradores
ocorridos no ano calendário 2002.
Em síntese, as exações tratam de:
1- OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO. Omissão de receitas caracterizada
pela manutenção, no Passivo, de obrigação incomprovada. Regularmente
intimado, o interessado deixou de comprovar os saldos de empréstimos nos
Bancos Itaú, no valor de R$ 820.305,46, e BankBoston, no valor de R$
2.827.687,03. O interessado, também, não comprovou a origem do valor de R$
10.242.937,85 em conta do PL, valor que consta do Livro Diário e do Balancete,
mas foi omitido na DIPJ e no Balanço Patrimonial.
2- GLOSAS DE DESPESAS FINANCEIRAS. Regularmente intimado a comprovar
despesas constantes da DIPJ/2003, Ficha 06A, Linha 36, o interessado limitou-se a
apresentar a planilha de fls. 83/85.
O detalhamento dos motivos dos lançamentos estão registrados em cada autuação.
A autuação, fls. 0124/0126, assim registra os motivos dos lançamentos:
OMISSÃO DE RECEITAS
PASSIVO FICTÍCIO
Omissão de Receita caracterizada pela manutenção, no passivo, de obrigação
incomprovada.
1. Regularmente intimado (fl. 74/77) a apresentar documentação hábil idônea,
coincidentes em datas e valores, que justifiquem os saldos em aberto em
31.12.2002 e suas respectivas quitações, no valor de R$ 6.631.471,73 e R$
983.479,23 (DIPJ/2003 Ficha 39A Linhas 02 e 14) o contribuinte apresentou uma
planilha denominada "Composição Emprest." (fl.082) onde discriminou os saldos
em 31/12/2002 e justificou tão-somente os saldos 'referentes aos Bancos BNDES
(R$ 983.479,23 e R$ 983.479,23) e Citybank (R$ 2.000.000,00), apresentando os
contratos e aditivos dos mesmos. Restando, portanto, incomprovados os saldos
dos empréstimos nos Bancos Itaú (R$ 820.305,46) e BankBoston (R$
2.827.687,03), valores esses que estão sendo exigidos através deste auto de
infração.
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.177 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000695/2006-42
4
2. Regularmente intimado (fls. 071/077) a apresentar a documentação hábil e
idônea, coincidentes em datas e valores, que suportem o lançamento (ORIGEM)
de R$ 10.242.937,85 na Conta do PL (24010103), bem como indicar a Conta de
Contrapartida deste lançamento (Bargoa Industrial) o contribuinte respondeu (fls.
086) o que segue:
“Até agosto de 2001 a Bargoa possuía duas unidades de negócios: Divisão
Industrial (DI) e Divisão de Projetos (Dpt).
A pessoa jurídica era uma só com duas atividades completamente distintas, ou
seja, projetos “turn-key”2 (Instalação de centrais telefónicas) e uma outra com
atividade industrial.
Para fins gerenciais havia uma estrutura administrativa para cuidar de cada um
dos ramos de negócio, com acompanhamento orçamentário segregado, porém
uma só diretoria.
A Divisão de Projetos, criada em 1996, revelou-se bastante deficitária e até o
ponto de ser descontinuada, fazendo com que a Divisão Industrial tivesse que
carrear recursos para que tal divisão pudesse saldar seus compromissos. Como as
duas divisões compunham uma mesma pessoa jurídica, era como se houvesse uma
transferência interna do bolso esquerdo para o bolso direito.
Cabe ressaltar que por ser uma mesma pessoa jurídica, evidentemente os
acionistas eram os mesmos para as duas divisões.
Para fins de controle do dinheiro que era enviado para a Divisão de Projetos foi
criada uma conta no ativo da Divisão Industrial chamada “” Participação na
Divisão de Projetos” e uma conta no passivo da Divisão de Projetos chamada
“capital”.
A mecânica contábil era a que segue:
a) pelos envios de dinheiro da DI p/Dpt
Débito - 13010103 - Participação na Divisão Industrial
Crédito - Banco conta movimento
b) pela recepção do dinheiro na DPT
Débito - Banco conta movimento
Crédito - 24010103 - Capital".
Embora os valores constem do Livro Diário (fls. 095/097) e do Balancete (fls.
096/0120) apresentado a esta fiscalização no decorrer deste procedimento, os
mesmos valores foram omitidos na DIPJ/2003 e no Balanço Patrimonial (fls.
093/094), o contribuinte não logrou apresentar a documentação hábil e idônea,
coincidentes em datas e valores, que comprovem a origem dos R$ 10.242.937,85

2 Entrega de chave.
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.177 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000695/2006-42
5
na Conta do PL (24010103). Valor este que está sendo exigido através deste auto
de infração.
Obs.: Os documentos acima citados foram obtidos no curso dos procedimentos
inerentes a esta fiscalização (ver Termos de Intimações) e alguns deles estão
relacionados, também, no Termo de Constatação Fiscal, de fls. 081.

002 - GLOSAS DE DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas
financeiras
contabilizadas
e
incomprovadas,
gerando,
em
consequência, redução indevida do lucro sujeito à tributação.
Regularmente intimado (fls. 074/077) a justificar, com documentação hábil e
idônea, coincidentes em datas e valores, os seguintes itens constantes da
DIPJ/2003:
Ficha 06a Linha 36: R$ 1.357.012,43; R$ 847.078,87; R$ 531.544,21; R$
341.166,84; respectivamente, os 4 trimestres do AC 2002, o contribuinte limitou-
se a apresentar a planilha denominada de "Movimentação Emprést." (fls.
083/085).
Portanto, não comprovando os pagamentos das despesas contabilizadas com
documentação hábil e idônea, coincidentes em datas e valores, estes valores
estão sendo exigidos através deste auto de infração.
Devidamente cientificada das exações, a Recorrente apresentou sua impugnação,
apresentando os seguintes argumentos, segundo a decisão recorrida:
- da omissão de receitas: o próprio conceito de passivo fictício implica na
comprovação de que o contribuinte mantém uma obrigação já paga ou
inexistente no seu passivo; o extrato bancário anexado (Banco Itaú) faz prova
bastante da obrigação existente em 31/12/2002, no valor de R$ 820.305,46; no
que diz respeito ao valor de R$ 2.827.687,03, os extratos bancários juntados
(BankBoston) comprovam a existência da obrigação e sua liquidação, ocorrida
posteriormente a 31/12/2002; quanto ao valor de R$10.242.937,85, houve, de um
lado, registro no Ativo Permanente, com contrapartida em conta de Capital Social,
apenas para fins gerenciais, conforme evidencia a cópia do balancete anexada;
- Da glosa de despesas financeiras: apresentou à. fiscalização planilhas que
evidenciam que a maior parte dos valores deduzidos como despesas financeiras
são juros passivos; com a comprovação das exigibilidades bancárias em
31/12/2002, resta improcedente a glosa; juros, CPMF e IOF são dedutíveis;
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.177 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000695/2006-42
6
Como já citado, a DRJ decidiu pela procedência parcial da impugnação, recorrendo
de ofício ao CARF.
Em suma, o motivo da procedência parcial da impugnação possuiu o seguinte
fundamento:
Na impugnação, o interessado alega que: o extrato bancário anexado (Banco Itaú)
faz prova bastante da obrigação existente em 31/12/2002, no valor de
R$820.305,46; no que diz respeito ao valor de R$2.827.687,03, os extratos
bancários juntados (BankBoston) comprovam existência da obrigação e sua
liquidação, ocorrida posteriormente a 31/12/2002; quanto ao valor de
R$10.242.937,85, houve, de um lado, registro no Ativo Permanente, com
contrapartida em conta de Capital Social, apenas para fins gerenciais, conforme
evidencia a cópia do balancete anexada.
Em face dos documentos juntados as fls. 225/226 (Carta do Banco Itaú e extrato
bancário do Banco Itaú), tem-se comprovado o saldo constante do Passivo
referente ao Banco Itaú, no valor de R$820.479,23,
Em relação ao saldo constante do Passivo referente ao BankBoston, no valor de
R$2.827.687,03, os documentos juntados As fls. 227/232 (extratos bancários do
BankBoston) não permitem concluir que os valores indicados como "PGTO
PRINC/JUROS RET FIXO" se tratam de pagamentos referentes à obrigação
registrada no Passivo em 31/12/2002. Observa-se que nos extratos apresentados
aparecem outros valores com o mesmo histórico e que o somatório dos cinco
pagamentos apontados pelo interessado como correspondente A liquidação do
saldo existente em 31/12/2002 é divergente do referido saldo (diferença de
R$50.000,00).
Deste modo, permanece não comprovado o valor de R$2.827.687,03.
Quanto ao valor de R$10.242.937,85, do exame do balancete juntado as fls.
233/248 (cópia do juntado as fls. 105/120), verifica-se que, como alega o
interessado, houve registro no Ativo Permanente, com contrapartida em conta de
Capital Social. no PL se compensa com valor idêntico em conta de Ativo. Neste
caso, a omissão na DIPJ e no Balanço Patrimonial não produz efeito, devendo ser
aceito o esclarecimento prestado pelo interessado de se tratar de lançamento,
apenas, para fins gerenciais. Ademais, se o valor foi omitido na DIPJ e no Balanço
Patrimonial, não cabe a tipificação como Passivo Fictício.
O lançamento deste item 6, então, procedente em parte, sendo mantido o valor
de R$2.827.687,03, que permaneceu não comprovado.
2- GLOSAS DE DESPESAS FINANCEIRAS. Regularmente intimado a comprovar
despesas constantes da DIPJ/2003, Ficha 06A, Linha 36, o interessado limitou-se a
apresentar a planilha de fls. 83/85.
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.177 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000695/2006-42
7
A dedutibilidade dos dispêndios realizados a título de despesas requer a prova
documental hábil e idônea das respectivas operações e da necessidade as
atividades da empresa.
...
Considerando que as despesas têm o condão de reduzir o Lucro Real e,
consequentemente, o crédito tributário, conclui-se que é ônus do interessado
provar sua existência e o preenchimento dos requisitos de necessidade,
usualidade e normalidade.
A não comprovação de despesas autoriza lançamento.
As despesas glosadas neste item correspondem aos valores declarados na
DIPJ/2003, Ficha 06A, Linha 36 — Outras Despesas Financeiras.
A glosa ocorreu em face de o interessado, intimado a comprovar as referidas
despesas, limitou-se a apresentar a planilha de fls. 83/85.
Mesmo em sede de impugnação, o interessado não apresentou documentos que
comprovassem os valores declarados. A planilha apresentada, sem o respaldo em
documentos, não elide o lançamento. A eventual comprovação de exigibilidades
bancárias em 31/12/2002 não prova os valores deduzidos no ano calendário de
2002.
O lançamento deste item deve, então, ser mantido, uma vez que permanecem
não
comprovadas as despesas glosadas.
Portanto, está em discussão o valor referente ao Bank Boston, R$2.827.687,03 e a
glosa de despesas financeiras.
A Recorrente foi cientificada da decisão em 20/10/2006, fls. 0318, sexta feira, e
apresentou seu recurso em 21/11/2006, fls. 0323/0339.
Em 05/12/2006 a Recorrente apresentou aditivo a seu recurso, fls. 0353 a 0674,
composto, em grande parte, por documentos.
A Quinta Câmara, do então Primeiro Conselho de Contribuintes, analisou o processo
e decidiu da seguinte forma, fls. 0699/0707, (Acórdão 105-16.966):
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
ANO-CALENDÁRIO: 2002
Ementa: A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto se
observadas as condições previstas no art. 16 do Decreto 70.235/72.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os Membros da Quinta Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes: Recurso de ofício: Por unanimidade de votos, NEGAR provimento
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.177 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000695/2006-42
8
ao recurso de ofício. Recurso voluntário: Por unanimidade de votos, REJEITAR a
petição de análise de documentação juntada após a interposição do recurso
voluntário. No mérito, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso,
nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Cientificada do acórdão de recurso voluntário, em 05/09/2008, sexta feira, fls. 0713,
a Recorrente apresentou embargos, em 11/09/2008, fls. 0714/0719, que foram conhecidos, mas
que foram rejeitados, fls. 0830/0832.
Comunicada da decisão dos embargos, em 02/08/2010, a Recorrente apresentou
recurso especial em 13/08/2010, fls. 0848, que foram analisados e admitidos, fls. 0892/0895.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) apresentou suas contrarrazões,
fls. 0897/0906.
Em sessão realizada em 12/08/2021 a Primeira Turma, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) analisou o recurso e chegou à seguinte conclusão, fls. 0936/0956 (Acórdão:
9101-005.712):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
JUNTADA DE DOCUMENTOS. GLOSA DE DESPESAS FINANCEIRAS. APÓS RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
Nos autos, considera-se legítima a juntada de provas após a apresentação de
recurso voluntário, diante das características das operações questionadas e do
rápido trâmite do processo administrativo até a interposição do recurso
voluntário, além da proximidade da juntada a essa interposição e sua
antecedência em relação ao julgamento daquele recurso. (Ementa em
conformidade com o art. 63, §8o do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Lívia De Carli
Germano e Luiz Tadeu Matosinho Machado, e, por conclusões distintas, a
conselheira Edeli Pereira Bessa. No mérito, por unanimidade de votos, acordam
em dar-lhe provimento parcial com retorno dos autos ao colegiado de origem.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira
Bessa.
Para esclarecer a questão, segue trechos dos votos:
Frise-se que em sessão de julgamento, mediante votação, prevaleceu as
conclusões expressadas agora na Declaração de Voto apresentada pela I.
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.177 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000695/2006-42
9
Conselheira Edeli Pereira Bessa, que compõe o presente Acordão, restando
atendido e observado o §8 do art. 63 do Anexo II do RICARF.
...
(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella – Relator
...
Assim, à semelhança das circunstâncias verificadas no caso tratado no Acórdão no
9101-004.563, ainda que se trate de informações de base da contabilidade, acerca
das quais poder-se-ia invocar o dever do sujeito passivo mantê-los em ordem e
boa guarda para apresentação imediata às autoridades fiscais, os registros em
questão decorrem de operações bancárias cuja comprovação se dá por meio do
confronto de registros em extratos bancários, a exigir significativo empenho
para correlação dos fatos com os registros contábeis. Logo, não se vislumbra
desídia do sujeito passivo em não ter produzido a prova por ocasião da
impugnação ou do recurso voluntário, mormente tendo em conta que foi
requerida juntada posterior ao recurso voluntário em face do necessário
enfrentamento das objeções postas na decisão de 1a instância.
Ademais, não bastasse a juntada ter se dado 6 (seis) meses depois da impugnação
e 2 (dois) meses depois do recurso voluntário, o julgamento do recurso voluntário
somente se deu em 04/11/2009, ou seja, mais de 2 (dois) anos depois da juntada
em questão.
Assim, embora esta Conselheira intérprete com mais rigor o art. 16, §4o do
Decreto no 70.235/72, as características da prova exigida do sujeito passivo e o
rápido trâmite do processo administrativo até a interposição do recurso
voluntário, além da proximidade da juntada a essa interposição e sua
antecedência em relação ao julgamento daquele recurso, impõem que seja DADO
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial para apreciação das provas em
questão pelo Colegiado a quo.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA
Portanto, a CSRF determinou a apreciação das provas em questão, por este
Colegiado.
Este colegiado, em 11/04/2023, resolveu converter o julgamento em diligência, fls.
0979/985, nos seguintes termos:
Trata-se de retorno do litígio a este colegiado devido à determinação da CSRF,
que anulou acórdão já proferido, a fim de que se avaliem alegações e documentos
apresentados pela Recorrente, fls. 0353/0674.
A documentação apresentada trata de glosa de despesas financeiras.
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.177 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000695/2006-42
10
Na análise, verifica-se que a Recorrente anexou:
- Duas planilhas, de sua autoria;
- Extratos Bancários;
- Notas de negociação de títulos.
Logo após, a Recorrente requer o restabelecimento da dedutibilidade das
despesas financeiras.
Na análise da documentação apresentada verifica-se a necessidade de
conferência da documentação original, assim como sua conformidade com a
escrituração contábil, até, com todo respeito, para se verificar sua veracidade.
Portanto, devido à decisão da CSRF, voto por converter o julgamento em
diligência, para que a autoridade fiscal elabore Parecer Conclusivo sobre a
procedência, ou não, das alegações e provas, com as devidas justificativas,
jurídicas e fáticas.
Caso a análise seja pela procedência parcial dos argumentos que seja elaborada
planilha para a verificação da certeza do crédito.
Após essa providência, deve ser dada ciência à Recorrente do Parecer Conclusivo,
para, caso deseje, apresente argumentos, em 30 (trinta) dias.
A Autoridade Fiscal analisou o processo e emitiu Informação Fiscal, fls. 0988/01006,
com as seguintes conclusões, de interesse para a lide, recordando que único ponto em litígio,
devido a decisão recorrida, refere-se ao valor do Banco de Boston:
Nesta infração “001 Omissão de Receitas Passivo Fictício”, que excede o objeto do
presente, cumpre registrar que o recurso voluntário e adendo apresentados
repisam argumentação jurídica, mas não agregaram novos documentos aos que
já haviam sido apresentados, e apreciados, em fases anteriores, pela DRJ, veja
trecho do recurso a seguir.
...
Conforme a definição do objeto, o subscrevente entende que esta
diligência/perícia não inclui a infração 001, sobre a qual, inclusive, como se pode
ver supra, não houve anexação de documentos novos, em recurso voluntário ou
após.
...
Passando então para a infração “002 Glosas de Despesas Financeiras”, transcreve-
se a seguir trecho da decisão da DRJ, no que respeita à prova, em matéria de
despesas.
...
Importa então auditar os documentos referidos pela CSRF, no intuito de
identificar se os mesmos são hábeis e idôneos, e comprovam a efetividade e
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.177 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000695/2006-42
11
regularidade das despesas financeiras supostamente realizadas, bem como sua
necessidade e regular escrituração contábil e fiscal.
A qualidade de documento hábil, conforme o caso, implica na identidade com o
evento que se pretende comprovar, bem como na coincidência de datas e valores.
...
No seu recurso voluntário Corning argumenta que as despesas financeiras seriam
na sua maior parte referentes a juros passivos e perdas com aplicações
financeiras, veja transcrição.
...
Prossegue então argumentando que a CPMF e o IOF também seriam dedutíveis,
no entanto, tais tributos não são o foco da autuação, posto que não se
confundem com despesas financeiras.
A Ficha 5A Despesas Operacionais da DIPJ ex.03, à fl. 12 do Volume 1 evidencia
que os itens “13. CPMF” e “14. Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR
e CSLL”, pertencem às “Despesas Operacionais”, e estas correspondem ao item 31
da Demonstração do Resultado, não se confundindo com as despesas financeiras
glosadas, que justificaram a lavratura do auto de infração, as quais estão no item
36 da Demonstração do Resultado.
...
A Planilha 01 (Vol.2, fl.320, num. original) foi intitulada “Movimentação Trimestral
dos Empréstimos”, e se refere à quatro bancos, a saber:
1. Itaú;
2. BNDES;
3. Citibank; e
4. Boston.
Não foi apresentado extrato próprio do BNDES, mas foram apresentados extratos
do Banco do Brasil e do Unibanco. Este último supostamente conteria valores
relacionados ao BNDES.
Ao final da análise de cada banco foi elaborada planilha de comparação, com
campos para os valores constantes da Planilha 01, dos extratos bancários e da
contabilidade, se houver.
As particularidades encontradas, para cada banco, são relatadas a seguir.
BANCO ITAÚ
...
Mesmo se o CARF não houvesse mencionado expressamente a necessidade de
verificação da conformidade da documentação com a escrituração contábil, esta
seria uma etapa essencial para a comprovação do que se alega, posto que é a
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.177 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000695/2006-42
12
comprovação de regular escrituração, contábil e/ou fiscal, que permite concluir
pelo efetivo oferecimento dos valores à tributação.
Ocorre, no entanto, que na documentação de instrução do presente processo,
antes ou após a apresentação do Recurso Voluntário, não constam livros ou
documentos contábeis que permitam aferir a regular escrituração do alegado no
recurso.
Segundo o Termo de Devolução de Documentos juntado por anexação ao
presente, à fl.80 (numeração interna do arquivo Volume 1), foram devolvidos à
Corning vários documentos, entre eles “12 Livros Razões do a.c. 2002” e “12
Livros Diários de 2002 no.80 a 91”.
Muito embora na sua posse, Corning não instruiu o Recurso Voluntário com
documentação contábil que viesse a comprovar a regular escrituração do que
alegava, e assim, inexistindo comprovação, cumpre manter-se a glosa.
...
Instruem este processo, em seu volume 1, fl. s 100 a 106 (numeração interna do
arquivo Volume 1), documento “Razão Completo”, referentes aos períodos de
maio a dez/02, exceto set/02, objetivando fundamentar a infração passivo
fictício. Às fl.s 107 a 122, há documento “Balancete Consolidado Parcial”, período
dez/02, também objetivando fundamentar a infração passivo fictício.
Estes não são aptos a comprovar a regular escrituração dos eventos em exame
quanto à glosa de despesas financeiras.
...
BNDES
...
Para o dia 15/01/02, o histórico do lançamento contém a descrição
“*CH.CX.INTERAG.P/PAGTO.CONTA/DEPÓSITO”, que não encontra coincidência
com o que se pretende provar, ou seja, que se trataria de pagamento de juros por
suposto empréstimo frente ao BNDES.
Em adição, o suposto valor encontra-se consolidado, sem especificar juros ou
principal, e ainda, há inúmeros lançamentos com histórico coincidente, tornando
esta expressão genérica, no mesmo e nos demais dias deste mês, o que se soma
aos impedimentos de identificação e comprovação anteriores.
Por todas as razões supra, resulta que o extrato apresentado não comprova as
alegações do recurso e anotações da Planilha 01, neste segmento da análise
(BNDES), nem foram apresentados outros documentos que pudessem contribuir
para tal.
A situação supra descrita se repete nos meses seguintes, exceto novembro e
dezembro de 2002, para estes dois meses, não houve supostos lançamentos a
juros, no entanto remanesceu a falta de identificação de titularidade.
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.177 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000695/2006-42
13
Inexistindo comprovação, cumpre manter-se a glosa, para BNDES, nos estritos
termos descritos supra, e constantes da “Planilha de Comparações” anexa ao
presente.
Como já foi explicitado em pormenor anteriormente, muito embora na sua posse,
Corning não instruiu o Recurso Voluntário com documentação contábil que viesse
a comprovar a regular escrituração do que alegava, e assim, também por esta
razão, cumpre manter-se a glosa.
...
CITIBANK
...
Como já foi explicitado em pormenor anteriormente, muito embora na sua posse,
Corning não instruiu o Recurso Voluntário com documentação contábil que viesse
a comprovar a regular escrituração do que alegava, e assim, inexistindo
comprovação, cumpre manter-se a glosa.
...
Banco de Boston
...
Finalmente, e como já foi explicitado em pormenor anteriormente, muito embora
na sua posse, Corning não instruiu o Recurso Voluntário com livros ou
documentação contábil que viesse a comprovar a regular escrituração do que
alegava, e assim, inexistindo comprovação, cumpre manter-se a glosa.
...
Notas do Banco Central do Brasil Série Especial (NBCE)
...
Não houve apresentação na nota de negociação de compra, nem informada a
necessidade para as operações regulares de Corning, situações às quais se somou
a falta de apresentação da escrituração contábil, razões pelas quais não se
comprovaram estas supostas despesas financeiras, impondo-se o mantenimento
da glosa.
CONCLUSÃO:
...
No caso em tela, a comprovação do que se alega, ou seja, a comprovação de que
efetivamente ocorreram eventos que implicaram na incorrência, por parte de
Corning (então Bargoa), em despesas financeiras, que estas despesas se
apresentam como necessárias às atividades, e que foram regularmente
contabilizadas, constituem o centro da questão em análise.
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.177 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000695/2006-42
14
Assim, em apertada síntese, a comprovação, conforme o caso, deveria incluir
estas etapas, a saber, a apresentação de documentação comprobatória da efetiva
ocorrência dos eventos, informação sobre a necessidade às operações e a
comprovação da sua regular contabilização.
Como foi visto em pormenor ao longo do presente, a documentação referente
aos eventos poderia comprovar parcialmente o que se alega, mas, como nada se
informou sobre a necessidade das despesas, e como a regular escrituração não
foi apresentada, muito embora os livros contábeis estivessem na posse de
Corning, resultou não comprovado o que se alega.
Houve uma superposição de razões que impediram o reconhecimento do que se
alegava, e, para cada extrato bancário ou nota de negociação, as razões foram
expostas em detalhe ao longo do presente.
Por todas as razões supra, remanesce a não comprovação das despesas
financeiras, que justificaram a sua glosa e a lavratura do auto de infração. Frente
à improcedência total dos argumentos, não foi elaborada nova planilha de
verificação do crédito.
PARA A INFRAÇÃO 001 “Omissão de Receitas Passivo Fictício”, foi possível
resumir a situação a seguir, com dados da autuação e da decisão da DRJ. A
descrição detalhada da base de cálculo e valor de tributos, para cada uma das
infrações, segundo a DRJ, encontra-se no Vol. 2,fl.s 259/260.

PARA A INFRAÇÃO 002 “Glosas de Despesas Financeiras”, foi possível resumir a
situação a seguir, com dados da autuação e da decisão da DRJ. A descrição
detalhada da base de cálculo e valor de tributos, para cada uma das infrações,
segundo a DRJ, encontra-se no Vol. 2,fl.s 259/260.

A recorrente foi cientificada da diligência, em 14/06/2023, fls. 01008.
Em 13/07/2023 a recorrente apresentou seus argumentos, fls. 01011/01021.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.177 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000695/2006-42
15
Em síntese, a Recorrente alega equívoco no resultado da diligência pois defende
que houve alteração do motivo original da autuação:
Como se observa dos autos, o lançamento de ofício referente à glosa de despesas
financeiras ocorreu apenas em relação à comprovação da ocorrência/pagamento
das despesas que foram contabilizadas.
Portanto, a regular contabilização das despesas não é questionada, mas, sim a
falta de documentação que comprove seu pagamento.
É o que se verifica das e-fls. 125/126, cujos trechos são reproduzidos a seguir:
...
Além disso, é importante notar que a infração apurada é a glosa de despesas
financeiras não comprovadas (ou incomprovadas), ao invés de glosa de despesas
financeiras indedutíveis. Ou seja, o lançamento de ofício não questiona a
necessidade de tais despesas, razão pela qual o auditor fiscal responsável pela
diligência não pode opinar pela manutenção da glosa com base no argumento que
não houve comprovação da necessidade das despesas na atividade da Recorrente.
Portanto, o resultado da diligência está equivocado na medida em que o auditor
fiscal, além de verificar a comprovação do pagamento das despesas financeiras,
inovou ao exigir outros dois requisitos que não constavam na descrição da
infração apurada, quais sejam:
(i)
a comprovação da necessidade e
(ii)
comprovação da regular contabilização das despesas financeiras.
Por esta razão, requer sejam restabelecidas as deduções dos valores das despesas
financeiras comprovadas nos extratos.
O processo retornou ao CARF, para análise e decisão.
É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
O recurso voluntário atende os requisitos de admissibilidade, previstos na
Legislação, sendo tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para
examinar as razões trazidas pela recorrente.
Inicialmente, esclarece-se que o recurso de ofício que existia, devido à decisão de
primeira instância, já transitou em julgado, com a decisão da Quinta Câmara, do então Primeiro
Conselho de Contribuintes, 0699/0707, (Acórdão 105-16.966), que negou provimento ao mesmo.
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.177 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000695/2006-42
16
Assim, passaremos ao exame do recurso voluntário.
MÉRITO:
Já no que se refere ao recurso voluntário só está sob análise a questão da
apresentação de provas, referentes às despesas financeiras, que não foram conhecidas pelo
Acórdão 105-16.966, citado acima, mas que houve a determinação de sua análise pela CSRF.
Assim consta da autuação:
Despesas financeiras contabilizadas e incomprovadas, gerando, em consequência,
redução indevida do lucro sujeito à tributação.
Regularmente intimado ... a justificar, com documentação hábil e idônea,
coincidentes em datas e valores, os seguintes itens constantes da DIPJ/2003 Ficha 06A Linha 36: R$
1.357.012,43; R$ 847.078,87; R$ 531.544,21; R$ 341.166,84; respectivamente, os 4 trimestres do AC
2002, o contribuinte limitou-se a apresentar a planilha denominada de "Movimentação Emprést.".
Portanto, não comprovando os pagamentos das despesas contabilizadas com
documentação hábil e idônea, coincidentes em datas e valores, estes valores estão sendo exigidos
através deste auto de infração.
Após diligência determinada por este colegiado, a Autoridade Fiscal chegou à
conclusão pela manutenção da glosa, por, em síntese, ausência de comprovação de escrituração
contábil e de cumprimentos dos requisitos legais para a dedutibilidade.
Para o Fisco, três requisitos deveriam ser cumpridos, conjuntamente:
1. Apresentação de documentação comprobatória da efetiva ocorrência dos
eventos;
2. Informação sobre a necessidade das operações; e
3. Comprovação da sua regular contabilização.
Já para a Recorrente essa conclusão é um equívoco, pois não foram esses os
motivos da autuação, conforme demonstra o trecho de sua manifestação, fls. 01011/01021; a
seguir:
No presente caso, a escrituração contábil foi toda apresentada na fiscalização e a
regular contabilização das despesas financeiras não foi objeto de questionamento.
O único questionamento era acerca dos documentos comprobatórios da
ocorrência das referidas despesas.
Assim, tal qual o precedente mencionado, não faz sentido exigir a apresentação
da escrituração contábil para comprovar a ocorrência da despesa, mas somente
os documentos (extratos) que faltaram apresentar no curso da fiscalização.
Além disso, é importante notar que a infração apurada é a glosa de despesas
financeiras não comprovadas (ou incomprovadas), ao invés de glosa de despesas
financeiras indedutíveis.
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.177 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000695/2006-42
17
Ou seja, o lançamento de ofício não questiona a necessidade de tais despesas,
razão pela qual o auditor fiscal responsável pela diligência não pode opinar pela
manutenção da glosa com base no argumento que não houve comprovação da
necessidade das despesas na atividade da Recorrente.
Portanto, o resultado da diligência está equivocado na medida em que o auditor
fiscal, além de verificar a comprovação do pagamento das despesas financeiras,
INOVOU ao exigir outros dois requisitos que não constavam na descrição da
infração apurada, quais sejam (i) a comprovação da necessidade e a (ii)
comprovação da regular contabilização das despesas financeiras.
Por esta razão, requer sejam restabelecidas as deduções dos valores das despesas
financeiras comprovadas nos extratos.
A Recorrente não anexa nenhuma prova sobre a escrituração, assim como não
discorre sobre as características das despesas.
Com todo respeito à Recorrente, não há razão em seu argumento.
A análise das despesas ocorre em uma sequência lógica, com a seguinte cadeia de
procedimentos, descritos sinteticamente.
O Fisco analisa as declarações prestadas à Administração Tributária Federal e a
escrituração contábil e fiscal das contribuintes, para verificação de cálculos e, logo após, intima as
contribuintes para apresentar as comprovações daqueles fatos contábeis escriturados.
Decreto Lei 1.598/1977:
Art. 7o - O lucro real será determinado com base na escrituração que o
contribuinte deve manter, com observância das leis comerciais e fiscais.
§ 1o - A falsificação, material ou ideológica, da escrituração e seus comprovantes,
ou de demonstração financeira, que tenha por objeto eliminar ou reduzir o
montante de imposto devido, ou diferir seu pagamento, submeterá o sujeito
passivo a multa, independentemente da ação penal que couber.
§ 2o - A autoridade tributária pode proceder à fiscalização do contribuinte
durante o curso do período-base ou antes do término da ocorrência do fato
gerador do imposto. (Redação dada pela Lei no 7.450, de 1985)
§ 3o - Verificado pela autoridade fiscal, antes do encerramento do período-base,
que o contribuinte omitiu registro contábil total ou parcial de receita, ou
registrou custos ou despesas cuja realização não possa comprovar, ou que tenha
praticado qualquer ato tendente a reduzir o imposto do exercício financeiro
correspondente, inclusive na hipótese do § 1o, ficará sujeito a multa em valor
igual à metade da receita omitida ou da dedução indevida, lançada e exigível
ainda que não tenha terminado o período-base de incidência do imposto.
(Redação dada pela Lei no 7.450, de 1985)
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.177 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000695/2006-42
18
§ 4o - Ao fim de cada período-base de incidência do imposto o contribuinte
deverá apurar o lucro líquido do exercício mediante a elaboração, com
observância das disposições da lei comercial, do balanço patrimonial, da
demonstração do resultado do exercício e da demonstração de lucros ou prejuízos
acumulados.
Logo após, o Fisco analisa cada despesa, para verificação de sua dedutibilidade, que
reduz a base de cálculo do tributo, como determina a legislação.
Decreto 3.000/1999:
Art. 7o - O lucro real será determinado com base na escrituração que o
contribuinte deve manter, com observância das leis comerciais e fiscais.
§ 1o - A falsificação, material ou ideológica, da escrituração e seus comprovantes,
ou de demonstração financeira, que tenha por objeto eliminar ou reduzir o
montante de imposto devido, ou diferir seu pagamento, submeterá o sujeito
passivo a multa, independentemente da ação penal que couber.
§ 2o - A autoridade tributária pode proceder à fiscalização da escrituração do
contribuinte durante o curso do período-base, ou antes do término da ocorrência
do fato gerador do imposto, e impor as multas previstas na legislação pelo
descumprimento de obrigações acessórias.
§ 2o - A autoridade tributária pode proceder à fiscalização do contribuinte
durante o curso do período-base ou antes do término da ocorrência do fato
gerador do imposto. (Redação dada pela Lei no 7.450, de 1985)
§ 3o - Verificada pela autoridade tributária, antes do término da ocorrência do
fato gerador de imposto, falsidade, nos termos do § 1o, da escrituração, de
comprovante ou de demonstração financeira, o responsável será lançado por
multa em valor igual à metade da receita ou rendimento omitido, ou da dedução
indevida que tenha escriturado.
§ 3o - Verificado pela autoridade fiscal, antes do encerramento do período-base,
que o contribuinte omitiu registro contábil total ou parcial de receita, ou registrou
custos ou despesas cuja realização não possa comprovar, ou que tenha praticado
qualquer ato tendente a reduzir o imposto do exercício financeiro
correspondente, inclusive na hipótese do § 1o, ficará sujeito a multa em valor
igual à metade da receita omitida ou da dedução indevida, lançada e exigível
ainda que não tenha terminado o período-base de incidência do imposto.
(Redação dada pela Lei no 7.450, de 1985)
§ 4o - Ao fim de cada período-base de incidência do imposto o contribuinte
deverá apurar o lucro líquido o do exercício mediante a elaboração, com
observância das disposições da lei comercial, do balanço patrimonial, da
demonstração do resultado do exercício e da demonstração de lucros ou prejuízos
acumulados.
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.177 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000695/2006-42
19
§ 5o - As sociedades tributadas em conjunto (art. 2o) deverão elaborar, além das
demonstrações financeiras de que trata o § 4o, e com observância das disposições
da lei comercial e das normas expedidas pelo Ministro da Fazenda,
demonstrações consolidadas. (Revogado pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978).
§ 6o A escrituração prevista neste artigo deverá ser entregue em meio digital ao
Sistema Público de Escrituração Digital - SPED. (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
Decreto 3.000/1999:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §
2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Art. 300. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as disposições sobre
dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros (Lei no 4.506, de 1964, art. 45, §
2o).
...
Art.374.Os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis, como custo
ou despesa operacional, observadas as seguintes normas (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 17, parágrafo único):
I-Os juros pagos antecipadamente, os descontos de títulos de crédito, e o deságio
concedido na colocação de debêntures ou títulos de crédito deverão ser
apropriados, pro rata temporis,nos períodos de apuração a que competirem;
II-os juros de empréstimos contraídos para financiar a aquisição ou construção de
bens do ativo permanente, incorridos durante as fases de construção e pré-
operacional, podem ser registrados no ativo diferido, para serem amortizados.
A Fiscalização, como está claramente descrito, verificou o registro de “Despesas
Financeiras” na DIPJ da Recorrente e requereu a apresentação dos documentos que serviram de
base para esse registro, no que não foi atendido.
Portanto, não houve como a fiscalização realizar a sequência lógica desses
procedimentos, descritos sinteticamente, devido à Recorrente não ter apresentado comprovação,
documentos sobre essas tais despesas.
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.177 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000695/2006-42
20
Mesmo assim, a CSRF decidiu avaliar documentação apresentada fora do prazo,
levando a emissão de Informação Fiscal.
Apesar disso, a Recorrente, totalmente ciente dos motivos de seu pleito ainda não
ter sido contemplado, não apresenta a cópia de escrituração contábil e não traz nenhum
argumento sobre as dedutibilidades dessas despesas.
Portanto, não há possibilidade de dar provimento ao recurso da Recorrente, no
ponto analisado após determinação da CSRF.
CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso voluntário, pelos motivos do
relatório e voto.

(assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Redator designado
Em que pese o fundamentado voto proferido pelo Conselheiro Relator, o restante
do Colegiado, para dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, conforme fundamentos a seguir
explicitados:
O presente processo se originou de Autos de Infração lavrados para exigência de
valores a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição ao
Programa de Integração Social (PIS), em relação ao ano-calendário de 2002.
As infrações apontadas são a omissão de receitas por presunção legal, com base em
passivo fictício, representado pelos saldos de empréstimos referentes aos Bancos Itaú e
Bankboston (R$ 2.827.687,03), e saldo na conta do Patrimônio Líquido (no 24010103); além de
glosa de despesas financeiras, nos quatro trimestres do referido ano-calendário.
Na decisão de primeira instância, considerou-se comprovado, por meio de extrato
bancário, o pagamento do saldo relativo à conta do Banco Itaú. O mesmo não ocorreu quanto ao
Bankboston, na medida em que os pagamentos comprovados não correspondem ao valor do saldo
registrado em 31 de dezembro de 2002. Considerou-se, ainda, comprovado o registro no Ativo do
valor registrado no PL, de modo que descaracterizada a infração. Quanto às despesas financeiras,
foram consideradas não comprovadas.
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.177 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000695/2006-42
21
O processo foi julgado pelo 1o Conselho de Contribuintes, que negou provimento ao
Recurso de Ofício e ao Recurso Voluntário. E rejeitou os Embargos de Declaração do contribuinte.
A 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por sua vez, deu
provimento ao Recurso Especial do contribuinte e determinou a apreciação dos documentos
juntados após o Recurso Voluntário (fls. 353/674).
Em abril de 2023, esta Turma Julgadora converteu o julgamento em diligência,
determinando o cotejo dos documentos apresentados com a escrituração contábil do
contribuinte.
As despesas financeiras glosadas, no valor de R$ 1.357.012,43, estão registradas na
linha 36 da Ficha 06A da DIPJ apresentadas pela Recorrente.
Uma vez que, nos Autos de Infração de fls. (fls. 123/152), confirma-se que as
despesas financeiras estão escrituradas (“Despesas financeiras contabilizadas e incomprovadas,
gerando, em conseqüência,redução indevida do lucro sujeito à tributação”), cabe observar, neste
momento processual, tão somente se os documentos comprobatórios dão suporte à referida
escrituração e dedução na Ficha 06A da DIPJ.
Com a devida vênia ao Relator, é totalmente descabida, neste momento processual,
a exigência de que a escrituração das despesas glosadas seja, mais uma vez, comprovada, já que
tal fato foi atestado pela própria autoridade fiscal.
A partir do relatório de Diligência (fls. 988/1.005), há que se reconhecer os valores
constantes das planilhas apresentadas pela Recorrente e amparados pelos extratos bancários
juntados aos autos:
- há a comprovação das despesas financeiras relativas ao Banco Itaú (nos
montantes de R$ 139.255,28, R$ 66.888,63, R$ 67.230,87 e R$ 26.247,46, em
relação, respectivamente, aos 1o a 4o trimestres);
- não são comprovadas as despesas referente ao BNDES/Unibanco, posto que o
lançamento constante do extrato bancário se refere, apenas, a “CH.CX,INTERAG.P/PAGTO.CONTA/DEPOSITO”;
- há a comprovação de parte das despesas financeiras relativas ao Citibank (nos
montantes de R$ 123.129,27, R$ 193.391,72, R$ 38.350,22 e R$ 78.638,91, em
relação, respectivamente, aos 1o a 4o trimestres). Não foram apresentados os
extratos bancários relativos aos períodos de julho, setembro e novembro;
- não são comprovadas parte das despesas referentes ao Bankboston, posto que
o lançamento constante do extrato bancário se refere, apenas, a “PGTO
PRINC/JUROS RET. FIXO”, sem discriminação do montante relativo a principal e
juros;
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.177 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000695/2006-42
22
- são comprovadas porém parte das despesas relativas ao Bankboston, com
lançamento “COBRANÇA DE JUROS”, nos montantes de R$ 1.823,44, R$ 207,03,
R$ 107,75 e R$ 169,96, em relação, respectivamente, aos 1o a 4o trimestres;
- com relação às Notas do Banco Central do Brasil Série Especial (NBCE), não
houve a apresentação do documento que formalizou a suposta conclusão da
compra de 6.142 NBCE; a operação de compra de 1.807 NBCE foi concluída no
mesmo dia, sem perdas; quanto à operação de compra de 1.811 NBCE, não foi
apresentada a comprovação da necessidade da aplicação para as operações
regulares da Corning; quanto às operações de compra de 5.814 NBCE e 1.775
NBCE, não foram apresentadas as notas de negociação referente às compras,
nem comprovada a necessidade das aplicações para as operações regulares da
Corning;
- frise-se que, na decisão de primeira instância, já se apontou a
imprescindibilidade de que as referidas despesas necessitariam não apenas da
comprovação da existência, mas também de sua necessidade. Tal exigência é
passo seguinte, após a comprovação da existência das despesas. A Recorrente
teve oportunidade no Recurso Voluntário, e mesmo após ele, para efetuar a
comprovação da necessidade.
Isto posto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para cancelar o
lançamento de ofício referente às despesas financeiras, nos montantes de R$ 264.207,99, R$
260.829,62, R$ 105.688,84 e R$ 105.056,33, em relação, respectivamente, aos 1o a 4o trimestres
do ano-calendário de 2002, com o consequente recálculo dos saldos de prejuízos fiscais e bases de
cálculo da CSLL disponíveis em relação aos 1o e 2o trimestres, para aproveitamento nos 3o e 4o
trimestres.
(assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 1049
DF CARF MF
Original